Tribunal: TJDFT
Processo: 0725056-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CONFORME ESPECIFICADO PELO MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Presentes os pressupostos que assim autorizam, justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde que autorize a realização do procedimento indicado pelo médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie.
3. Recurso conhecido e não provido.